Tribunal: TJMT
Processo: 1004277-84.2019.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004277-84.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEFFERSON CONCEICAO DE ARAUJO - CPF: 055.168.101-24 (RECORRENTE), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO EDUCACIONAL – ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO FIES – TESE DE COBRANÇA INDEVIDA E IMPEDIMENTO DE ADITAMENTO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE SENTENÇA EXTRA PETITA POR APRECIAR FATOS NÃO ALEGADOS E IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CONTRAPOSTO – AUSÊNCIA DE PROVIMENTO EXTRA PETITA – CONVICÇÃO FORMADA SEGUNDO AS PROVAS JUNTADAS E TESE DA PROMOVIDA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – INCLUSÃO DE DISCIPLINAS EM CARGA SUPERIOR – EXISTÊNCIA DE REPROVAÇÕES – DÉBITOS DEVIDOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO NA LINHA DA INICIAL – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O financiamento estudantil cobre valores relativos a mensalidade escolar, não abarcando serviços pessoais que são a encargo do estudante solicitante, tais como atestado de frequência, histórico escolar e multas de biblioteca, além de disciplinas extras acrescidas pelo estudante ou decorrentes de reprovação. No caso houve cobrança por disciplinas extras além da carga horária e decorrentes de reprovação, não havendo se falar em provimento extra petita, pois o magistrado avaliou as provas produzidas e considerou teses da contestação.

Havendo comprovação de que os débitos inscritos são relativos a serviços não abarcados pelo FIES, constando os valores e a data de vencimento é dever do estudante comprovar o pagamento de tais valores.

Diante do inadimplemento de serviços não abarcados pelo financiamento estudantil, é lícito ao fornecedor de serviços interromper os serviços ou negar o aditamento em razão da exceção do contrato não cumprido, a qual representa exercício regular de direito, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Os atos praticados no exercício de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão.

Com a improcedência da pretensão de declaração de inexistência dos débitos e sendo comprovada a legitimidade desses, de rigor a condenação da parte promovente ao pagamento da dívida devida, julgando procedente o pedido contraposto.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a parte promovida não praticou qualquer ato ilícito ao bloquear ou impedir o aditamento, uma vez que rstou comprovada a origem do débito não abarcado pelo FIES em razão do excesso da carga horária e da reprovação em certas disciplinas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, bem como pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto para:

a) CONDENAR a parte Reclamante ao
pagamento dos débitos abertos relativos às mensalidades escolares no valor total de R$ 5.449,09 (...)
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo, que considero o início do semestre cursado com as matérias acrescidas, bem como de juros de 1% a.m. incidentes a partir da impugnação (17/01/2020).

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que se trata de provimento extra petita, uma vez que a motivação da ação fora a indevida imputação de débitos no valor total de R$ 6.354,28, por ter o Recorrente supostamente cursado matérias a mais no 1° semestre 2018, conforme se infere do extrato financeiro, tendo sido impedido de realizar o aditamento do FIES no primeiro semestre de 2019, não tendo sido tal objeto bem compreendido na origem.

Argumentou que “o que se questiona nos autos é a manifesta ilegitimidade e a invalidade da cobrança dos débitos concernentes ao 1° semestre 2018, já que no referido extrato financeiro da UNIC juntado no id 22270264 (pág.3), consta que estaria em aberto o valor de R$1.471,45 (referente à “cheque ou nota promissória” vencimento 11/01/2019), e mais 03 (três) parcelas em aberto no valor de R$1.627,71 cada (referente à “Serviço Processo de Ajuste de Mensalidade”), o que totalizaria R$6.354,28”, bem como que consta dos autos atendimento pelo Serviço de Atendimento ao Aluno uma checagem que comprova que não existia a inserção de matérias na grade semestral de 2018, o que fora desconsiderado, não tendo havido reprovações.

Alegou que “a fundamentação da sentença extrapolou o objeto da causa, no momento em que o Juízo a quo passou a decidir, de ofício, acerca de objeto diverso do que lhe foi demandado, uma vez que fez referência a supostas regras do programa FIES que não foram sequer alegadas pelo Réu, para embasar a condenação em sede de pedido contraposto”

Sustentou que “não havendo prova concreta robusta demonstrando a origem do débito total de R$5.449,09, deve ser julgado improcedente o pedido contraposto, fazendo-se necessário reformar a sentença para afastar a aludida condenação”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial e improcedente o pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material e moral decorrente de cobrança supostamente indevida e bloqueio de aditamento do FIES, uma vez que entende a parte promovente que nada deve por ser beneficiária do FIES.

Entendeu o magistrado
a quo
que a parte promovida comprovou que os débitos se referem a disciplinas cursadas além da grade curricular normal e débitos decorrentes de disciplinas reprovadas, com o que não concorda a parte promovente, que alega que o provimento é extra petita.

Sem razão a parte promovente, uma vez que a prova produzida depõe contra seus argumentos, tal como fundamentado na sentença que ora ataca, cujo trecho cito:

A parte Reclamada, por sua vez, defende a legitimidade da cobrança, pois informa que a parte Reclamante cursou carga horária superior à contratada para o semestre regular. Assevera que o aluno reprovou em matérias passadas e ao confirmar a grade do semestre a cursar foram acrescidas matérias pendentes. Por essa razão, realizou pedido contraposto.

Para comprovar o alegado, anexou histórico escolar, registros financeiros e o processo de ajustamento de matrícula, além de telas e registros que demonstram a reprovação em algumas matérias e a
contratação de disciplinas acima da carga horária regular para o semestre
.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte Reclamada comprova a legitimidade dos débitos, visto que anexou documentos comprovando o acréscimo de matérias pendentes, oriundas de reprovação do aluno.

No histórico escolar, por exemplo, existe a informação das disciplinas pendentes dos semestres anteriores, as quais coincidem com as matérias acrescidas na grade do semestre a cursar pelo aluno.

O acréscimo dessas matérias gerou carga horária superior ao do semestre regular, pelo que não foi coberto pelo FIES
.

No caso de reprovação, cabe ao aluno solicitar dilatação do FIES junto ao sistema informatizado (Sisfies) para poder cursar as matérias pendentes e serem custeadas pelo benefício (
https://www.fnde.gov.br/index.php/financiamento/fies-graduacao/perguntas-frequentes-fies
).

28 – O que é a dilatação de prazo de utilização do financiamento?

A dilatação é o aumento do prazo de utilização do financiamento por até 2 (dois) semestres consecutivos, caso o estudante não tenha concluído o curso até o último semestre do financiamento.

29 – Como e quando solicitar a dilatação de prazo de utilização do financiamento?

A solicitação de dilatação do prazo de utilização do financiamento será realizada pelo estudante, por meio do Sistema Informatizado do Fies (SisFIES), no período compreendido entre o primeiro dia do último mês do semestre de encerramento do curso e o último dia do primeiro trimestre do semestre de referência da dilatação.

Após a solicitação no sistema, o pedido precisa ser validado pela Comissão Permanente de Supervisão e Avaliação (CPSA) da instituição de ensino superior em até 5 (cinco) dias e, em seguida, o estudante deverá efetuar o aditamento de renovação do financiamento para o semestre dilatado.

Ademais, o impendimento de rematrícula pelo aluno inadimplente não é considerado ato ilícito da instituição de ensino, conforme jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR.
IMPEDIMENTO À RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA DE ALUNO INADIMPLENTE.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento que contrasta decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança no qual a impetrante narra que foi impedida de efetuar a rematrícula no prazo estipulado pela Universidade em razão de pendências financeiras anteriores. 2.
O impedimento à renovação da matrícula de aluno que se mantém inadimplente encontra previsão no artigo 5º da Lei nº 9.870/99, portanto, não caracteriza violação a direito líquido e certo do agravante
. As proibições contidas no caput do artigo 6º do mesmo diploma legal visam a garantia da prestação contínua do ensino quando a inadimplência do aluno for superveniente à renovação de sua matrícula, não sendo esta a hipótese do pedido inicial deduzido na impetração. 3. Agravo de instrumento não provido. (TRF3 – Acórdão AI – Agravo de Instrumento / Sp 5006893-67.2018.4.03.0000, Relator(a): Des. Luis Antonio Johonson Di Salvo, data de julgamento: 10/07/2018, data de publicação: 19/07/2018, 2ª Seção)
– grifei.

Portanto, improcedem os pedidos autorais.

Com relação ao pedido contraposto, a parte Reclamada, como dito, comprovou a legitimidade dos débitos, perfazendo a quantia de R$ 5.449,09 (...).

Com efeito, o financiamento estudantil cobre valores relativos a mensalidade escolar, não abarcando serviços pessoais que são a encargo do estudante solicitante, tais como atestado de frequência, histórico escolar e multas de biblioteca, além de disciplinas extras acrescidas pelo estudante ou decorrentes de reprovação. No caso houve cobrança por disciplinas extras além da carga horária e decorrentes de reprovação, não havendo se falar em provimento extra petita, pois o magistrado avaliou as provas produzidas e considerou teses da contestação.

Havendo comprovação de que os débitos inscritos são relativos a serviços não abarcados pelo FIES, constando os valores e a data de vencimento é dever do estudante comprovar o pagamento de tais valores. Aliás, apesar de alegar que há registro do Serviço de Atendimento ao Aluno que comprova a inexistência de disciplinas a mais, tal documento apenas registra as insurgências do aluno, o que não tem o condão de desconstituir os documentos, históricos e lançamento das disciplinas.

Diante do inadimplemento de serviços não abarcados pelo financiamento estudantil, é lícito ao fornecedor de serviços interromper os serviços ou negar o aditamento em razão da exceção do contrato não cumprido, a qual representa exercício regular de direito, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Os atos praticados no exercício de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão.

Com a improcedência da pretensão de declaração de inexistência dos débitos e sendo comprovada a legitimidade desses, de rigor a condenação da parte promovente ao pagamento da dívida devida, julgando procedente o pedido contraposto.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021